Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NOVO REGRAMENTO DADO PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 970/2020. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELAS PENSIONISTAS, CUJO VALOR DO BENEFÍCIO SUPERE UM SALÁRIO MIÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a parte autora requereu que seja declarado seu direito ao não recolhimento da contribuição previdenciária sobre sua pensão, bem como os réus sejam condenados a restituírem as parcelas descontadas de sua pensão a esse título, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a parte autora arguiu que o instituidor da pensão aposentou-se por motivo de doença, prevista na Lei n. 6782/80 e na Lei n. 1711/52. Defendeu que, em virtude da causa da aposentadoria, não incidia a contribuição previdenciária à aposentadoria e, por consequência, a atual contribuição previdenciária que incide na pensão da autora é ilegal.
4. A sentença não merece qualquer reparo. Comprovou-se que o desconto previdenciário passou a incidir na pensão da autora em razão da alteração da lei regente sobre o tema.
5. A Lei Complementar Distrital no 769/2008 em seu art. 61 previa o desconto da contribuição previdenciária somente aos segurados que recebiam o provento acima do valor do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Contudo, com a alteração da contribuição previdenciária promovida pela LC Distrital n. 970/2020, o teto da isenção aos pensionistas passou a ser de um salário mínimo.
6. Como observou o juízo sentenciante: “(...) a parte autora não sofria os descontos previdenciários em sua pensão por conta do limite financeiro estabelecido em lei, e não pela característica especial em que se deu a aposentadoria ou a morte do servidor paradigma (neoplasia maligna), como alega a parte requerente em sua inicial”.
7. Assim, sendo a pensão da autora maior que um salário mínimo deve incidir a contribuição previdenciária nos termos da Lei Complementar Distrital n. 970/2020.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do recorrido, arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade das custas e honorários em razão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.